Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-51.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000001-51.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros Advogado(s): APELADO: M. C. A. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado e pelo Município contra sentença que os condenou, de forma solidária, a fornecer o medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg a uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública estadual. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas são: a) a competência da Justiça Estadual para processar a demanda em face de pedido de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde; b) o dever solidário dos entes federativos no fornecimento do tratamento prescrito frente às alegações de limitações orçamentárias e reserva do possível; c) o preenchimento dos requisitos exigidos pelas cortes superiores para o fornecimento do fármaco; e d) a viabilidade de condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do próprio Estado. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A competência da Justiça Estadual deve ser mantida, por força das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na suspensão nacional de processos referente ao Tema 1.234, que veda a declinação automática de competência para a Justiça Federal em ações já ajuizadas na Justiça Estadual antes do julgamento definitivo da controvérsia. 4. O direito à saúde é garantia fundamental e impõe ao poder público o dever de fornecer o tratamento adequado. A documentação médica comprova a ineficácia dos tratamentos padronizados pelo sistema público e a imprescindibilidade do canabidiol, bem como a incapacidade financeira da parte. Preenchimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1161 do Supremo Tribunal Federal. Existência de legislação estadual (Lei Estadual nº 14.932/2025) que assegura a política de fornecimento de canabidiol. A alegação de reserva do possível não afasta o dever de garantir o mínimo existencial, especialmente quando se trata do direito à saúde de criança, protegido pela prioridade absoluta. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, fixou tese vinculante permitindo a condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, superando a tese da confusão patrimonial. A legislação federal (Lei Complementar nº 80/1994, alterada pela Lei Complementar nº 132/2009) estabelece normas gerais que autorizam a cobrança da verba, suspendendo a eficácia de leis estaduais em sentido contrário, sem violação à cláusula de reserva de plenário. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Presentes os relatórios médicos circunstanciados atestando a ineficácia dos tratamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento à base de canabidiol, bem como a incapacidade financeira do paciente e a regularidade do produto na agência reguladora, impõe-se o fornecimento do fármaco pelo Estado e pelo Município, de forma solidária. 2. De acordo com o que restou estabelecido no julgamento do Tema n. 1.002 do STF, e no entendimento sufragado na Reclamação n. 69.080/BA, julgada no STF, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 24, XII, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º; Lei Complementar nº 80/1994; Lei Estadual da Bahia nº 14.932/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005 (Tema 1002); STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000001-51.2021.8.05.0112, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, Bahia, em que figuram como Apelantes o Município de Itaberaba e o Estado da Bahia, e como Apelada M. C. A. L., representada por sua genitora. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça